Tribunal: TJSP
Processo: 1039824-57.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificações de Atividade
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000130180
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1039824-57.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SÃO
PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV, são apelados VERGINIA FIGUEIRA
(JUSTIÇA GRATUITA), WANILDA APARECIDA NOVATO BERTOLONI
(JUSTIÇA GRATUITA) e TEREZA CONACCI ROSSETTO (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte aos
recursos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), RICARDO FEITOSA E
OSVALDO MAGALHÃES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1039824-57.2018.8.26.0053 -Voto no 16.298 - V
2
Apelação Cível no 1039824-57.2018.8.26.0053
Apelante: São Paulo Previdência - Spprev
Apelados:
Verginia
Figueira,
WANILDA
APARECIDA
NOVATO
BERTOLONI e Tereza Conacci Rossetto
Comarca: São Paulo
Voto no 16.298
Ementa:
Servidores estaduais. Incidência do Prêmio
de Incentivo sobre a sexta-parte. Decisão em
consonância
com
o
IRDR
no
0056229-24.2016.8.26.0000 (Tema no 7 do
TJSP).
Procedência
da
ação
mantida.
Recursos parcialmente providos a fim de
adequar a taxa de correção monetária a ser
aplicada.
Vistos.
A r. sentença de fls. 48/56, cujo relatório é adotado,
julgou parcialmente procedente a ação para condenar o São Paulo
Previdência (SPPREV) a incluir 50% do Prêmio de Incentivo nos proventos
mensais, bem como sua inclusão na base de cálculo do décimo terceiro
salário, férias e adicional de férias, adicional por tempo de serviço e sexta-
parte.
Foram fixados juros de mora de acordo com a Lei
11.960/2009 e correção monetária de acordo com o IPCA-E.
O SPPREV apela exclusivamente para requerer que a
atualização monetária ocorra pela TR até 25/3/2015 e, somente após essa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1039824-57.2018.8.26.0053 -Voto no 16.298 - V
3
data, pelo IPCA-E (fls. 90/97).
O recurso foi processado e respondido (fls. 104/110).
Registrada a remessa necessária, nos termos do artigo
496, inciso I, do CPC.
É o relatório.
Nada obsta o conhecimento dos recursos, que merecem
parcial provimento.
Trata-se de ação em que a autora pretende a inclusão do
Prêmio de Incentivo na base de cálculo da sexta-parte, bem como o
recebimento dos valores atrasados.
A respeito desse tema, confira-se o recentemente
decidido no IRDR no 0056229-24.2016.8.26.0000, de relatoria do Des.
Jeferson Moreira de Carvalho (Tema no 7 do TJSP):
INCIDENTE
DE
RESOLUÇÃO
DE
DEMANDAS
REPETITIVAS - Prêmio de Incentivo - Leis Estaduais
n° 8.975/94, 9.185/95 e 9.463/96 e Decreto n°
41.794/07 Tese firmada: Inclusão de 50% do valor do
prêmio de incentivo no cálculo do 13° salário, férias,
terço constitucional de férias, quinquênio e sexta parte -
Possibilidade - Vantagem de caráter permanente, que
integra a remuneração do servidor. Aplicação no caso
concreto: Sentença de procedência parcialmente
reformada - Reexame necessário e recurso voluntário
parcialmente providos.
Conforme se vê, o entendimento adotado na r. sentença
está em consonância com o decidido no Incidente de Resolução de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1039824-57.2018.8.26.0053 -Voto no 16.298 - V
4
Demandas Repetitivas e merece prevalecer.
Devem ser observados, na fase de liquidação do julgado,
os critérios estabelecidos no julgamento do REsp no 1.495.146/MG (Tema
no 905 do STJ) em consonância com a orientação fixada no RE no
870.947/SE (Tema no 810 do STF), relativamente aos juros e correção
monetária, e também, se for o caso, eventual modulação de efeitos a ser
decidida pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal nos autos do EDCl no RE
no 870.947/SE.
Assim,
merecem
parcial
provimento
a
remessa
necessária e o recurso do SPPREV a fim de adequar a taxa de correção
monetária a ser aplicada.
E os honorários advocatícios devem ser acrescidos da
majoração prevista no § 11 do artigo 85 do CPC.
Pelo exposto, voto pelo PARCIAL PROVIMENTO da
remessa necessária e do recurso voluntário do SPPREV.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator